Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708446-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNIBAL CROSARA JUNIOR, SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Cleber Lopes, Marcel Versiani, Eduarda Camara, Murilo Marcelino e Rita Machado, em favor de Annibal Crosara Júnior e Sandra Campos de Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0720469-22.2021.8.07.0001, recebeu denúncia oferecida em desfavor dos pacientes (ID 33650350). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes Annibal Crosara Júnior e Sandra Campos de Oliveira, respectivamente Diretor Presidente e Diretora Executiva da também denunciada Empresa Sul Americana de Montagens S/A, imputando-lhes a prática dos crimes ambientais previstos no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A e artigo 3o; artigo 63; e artigo 48, todos da Lei no 9.605/1998, nos seguintes termos: “Consta do incluso caderno apuratório que a Empresa-Denunciada, com consciência e vontade, por meio de seus representantes legais, ANNIBAL CROSARA JÚNIOR e SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA, no período compreendido entre março de 2010 e julho de 2011, no lote 22, do Centro de Lazer Pontão Lago Sul, onde funciona o Restaurante SOHO, autorizou, na qualidade de concessionária responsável pelo espaço público (art. 3o da Lei no 9.605/98), a construção, sem licença ambiental, de uma edificação, com projeção horizontal de 450m2, dos quais 250 m2 encontram-se em área pública, extrapolando os limites oficiais do lote e em desacordo com o alvará de construção expedido pela Administração Regional do Lago Sul (ID. 94844415 Pág. 21), sendo que 110 m2 desta área encontra-se em Área de Preservação Permanente – APP (faixa de preservação de 30 m estipulada no Decreto 24.499/1997) e 140 m2 na APA do Lago Paranoá, causando danos ambientais direitos e indireto à Unidade de Conservação de Uso Sustentável denominada Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá (art. 40 c/c 40-A e 63 da Lei no 9.605/98), bem como impedindo e dificultando a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei no 9.605/98). Os danos ambientais acima citados apresentam-se delineados e descritos, pormenorizadamente, no Laudo no 4108/12 – IC (ID. 94844415 Pág. 40/49). Assim vejamos alguns trechos desse laudo: ‘Segundo plantas do local, o lote possui uma área de 209,17 m2 e taxa de ocupação de 100%, o que significa que não há cotas de afastamento. No interior do lote foi edificado um restaurante, de nome fantasia SOHO (...) De acordo com a análise de imagens de satélite, confrontada com medições realizadas no local, o restaurante ocupa uma área de projeção horizontal de cerca de 450 m2 (figura 2 e fotografias 3 e 4), extrapolando os limites oficiais definidos para o lote. A extrapolação estende-se uniformemente ao longo do perímetro do lote. (...) Assim, na condição de que a obra tenha sido executada à revelia do órgão licenciador, entende-se que a ocupação em APP, dentro e fora do lote oficial, constitui dano ambiental, totalizando 110 m2 de área construída. Também se entende como dano ambiental a construção fora dos limites do lote oficial que não esteja em APP, mas que está na APA do Lago Paranoá, constituindo 140 m2 de área construída. (...).’ O mencionado laudo constatou, ainda, as seguintes antropias: ‘(...) As consequências básicas dos danos ambientais observados são, entre outras: Danos Diretos — retirada de cobertura vegetal, compactação do solo e redução da área de infiltração; Danos Indiretos — as alterações identificadas concorrem para quebra do equilíbrio ecológico, causando o afastamento da fauna nativa, expondo o solo a processos erosivos mais intensos, contribuindo para a alteração na recarga dos aquíferos.(...).’ Em 22 de março de 2012, os danos provocados foram quantificados no montante aproximado de R$ 36.550,40 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), conforme atestado no Laudo no 4108/12 – IC (ID. 94844415 Pág. 40/49). Apurou-se que a construção foi realizada em área pública, pertencente ao domínio da TERRACAP, mediante concessão de uso à empresa Sul Americana de Montagens S/A (EMSA), e com a agravante de continuidade delitiva, porque mesmo após a instauração do presente Inquérito Policial, e oitiva em sede policial dos representantes legais da empresa, conforme Relatório no 507/2007 – DEMA (ID. 94844415 Pág. 27) e fiscalização da AGEFIS (Auto de Interdição D080925-0EU e Autos de Infração D029792-0EU e D029700-0EU), as edificações não foram interrompidas. Foi constatado também pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM/DF) que a empresa Sul Americana de Montagens S/A não apresentou Carta-Consulta, como também não realizou Consulta Prévia em relação à construção do empreendimento em questão, ressaltando que a Licença Padrão, expedida no bojo do processo n° 0191.000.299/1997, referente ao Licenciamento Ambiental de toda a extensão do Pontão do Lago Sul, não contempla a edificação do restaurante SOHO (ID. 94844415 Pág. 17). Nesses termos, a denunciada EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na SHIS, QL 10, Lote 01/30, Lago Sul, Brasília- DF, inscrita no CNPJ n° 17.393.547/0023-02, e dos denunciados ANNIBAL CROSARA JÚNIOR e SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA, o primeiro Diretor-Presidente e a segunda Diretora Executiva, ambos da EMSA – S/A, incorreram nas penas dos artigos 40, caput, c/c artigo 40-A e art. 3o, todos da Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por causar danos diretos e indiretos na APA do Lago Paranoá, e ainda por alterar a APP lá existente, incorrendo, portanto, nas penas do artigo 63 da Lei no 9.605/1998; como também por impedir e dificultar, de forma permanente, a regeneração da vegetação originária dessa área protegida, incorrendo, portanto, nas penas do artigo 48 da Lei 9.605/98, todos em concurso material (artigo 69, do CPB), razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente DENÚNCIA e a consequente instauração de processo-crime, pugnando, ainda, pela intimação das testemunhas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, sob as penas da lei. [...]” (ID 33650349) O Juízo a quo recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados em 22/02/2022. Consta dos autos na origem que apenas a empresa denunciada foi citada, diligência efetivada em 09/03/2022, conforme certidão de ID 118226390. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que recebeu a denúncia intentada em desfavor dos pacientes, sustentando sua ilegalidade por permitir o prosseguimento de ação penal pautada em inicial acusatória manifestamente inepta e que narrou condutas atípicas e amparadas na responsabilidade objetiva dos pacientes. Salienta que “ao se permitir a continuidade da persecução penal em desfavor dos Pacientes quanto a fatos que sequer são minimamente descritos na denúncia, bem como que não são revestidos de tipicidade material necessária, dado que a inicial ignorou, em absoluto, os atos antecedentes praticados pelo Poder Público que conferiram à EMSA S/A a concessão de uso da área em questão, determinando o desenvolvimento da localidade, resta evidente o constrangimento ilegal ao qual estes estão submetidos.”. A Defesa alega que a conduta imputada aos pacientes é atípica, por não se amoldarem às figuras típicas a eles atribuídas. Afirma, quanto às imputações previstas no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, artigo 48 e artigo 63, todos da Lei no 9.605/1998, “que, ao se analisar o núcleo dos tipos acima descritos, bem como o contexto no qual se deram as construções em questão, pautado pelo incentivo do Poder Público para conferir utilidade e interesse público ao local hoje designado como Pontão do Lago Sul, tudo isso somado ao fato de que a área, ao tempo das edificações, já se encontrava antropizada, fica claro que, na realidade, a conduta dos Pacientes, em se aceitando ser passível de responsabilização, se deu em consonância com os atos públicos, e não em desacordo a estes, não subsistindo, portanto, o seu enquadramento nos tipos penais descritos na inicial.”. Alega que os pacientes não podem ser punidos por cederem a área em questão para a construção de empreendimento comercial, com o devido alvará de construção e funcionamento, em atendimento à Cessão de Direito Real de Uso fornecida pela TERRACAP, especialmente por se tratar de área antropizada, devendo, pois, a ordem ser concedida para trancar a ação penal em questão, diante da evidente atipicidade da conduta imputada aos pacientes. Sustenta, caso superada a atipicidade da conduta, que a ação penal deve ser trancada em relação ao delito do artigo 63 da Lei no 9.605/1998, em razão da inépcia da denúncia, tendo em vista incorrer em vício jurídico-formal incontornável, pois descreve os fatos de maneira genérica e não aponta, minimamente, como se deu a prática da suposta conduta delitiva. A Defesa argumenta que a inicial acusatória também não se desincumbiu da obrigação de individualizar a conduta de cada um dos pacientes em relação aos delitos atribuídos. Ainda no tocante ao crime previsto no artigo 63 da Lei no 9.605/1998, defende que, caso superada a alegação de inépcia da denúncia, o feito não merece prosperar por estar fulminado pela prescrição da pretensão punitiva. Ressalta que o delito é instantâneo de efeitos permanentes, de forma que o seu momento consumativo, acaso houvesse crime, ocorreu logo quando do início das obras, em março de 2010. Assim, salienta que, recebida a denúncia em 22/02/2022, em relação a delito cuja pena cominada é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, atinge-se a prescrição após o transcurso de 08 (oito) anos, de modo que, entre os citados marcos interruptivos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva. Por fim, alega a Defesa que a denúncia é inepta em relação aos pacientes, pois descreve os pretensos fatos criminosos de forma genérica e não aponta, de qualquer modo, a forma pela qual os pacientes, em seus cargos ocupados na EMSA S/A, teriam concorrido para a prática delitiva, impossibilitando o exercício da ampla defesa e justificando o trancamento da ação penal. Aduz que a denúncia tentou “vincular aos Pacientes condutas atinentes a crimes ambientais, sem que, repise-se, apontasse quais seriam os atos ou omissões que, no âmbito da empresa EMSA S/A, seriam responsáveis pelos pretensos delitos cometidos em face do meio ambiente, incorrendo, por consequência, na odiosa responsabilidade objetiva, já há muito repudiada pela jurisprudência pátria. De fato, o órgão ministerial se limitou a utilizar os cargos ocupados pelos Pacientes na empresa para imputar-lhes a responsabilidade pelas infrações descritas na inicial.”. Pede o deferimento da liminar para determinar o sobrestamento do curso da ação penal no 0720469-22.2021.8.07.0001, em curso na Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor dos pacientes, em razão: a) da atipicidade da conduta por eles praticadas; b) da inépcia da denúncia ou do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime do artigo 63 da Lei no 9.605/1998; ou c) da inépcia da denúncia quanto à conduta praticada pelos Pacientes, na condição de pessoas físicas, dado que a denúncia apenas descreve as condutas da pessoa jurídica, incorrendo em indevida responsabilidade objetiva. A Defesa requer sejam as informações dispensadas e, ainda, que os impetrantes sejam cientificados da data em que o writ será levado em mesa para julgamento, pois pretendem realizar sustentação oral. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente. Isso porque a matéria objeto deste habeas corpus é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. Vale salientar que, tratando-se de feito na origem que apura a prática, em tese, de crimes ambientais, previstos na Lei no 9.605/1998, a qual não prevê procedimento especial, aplicam-se subsidiariamente à citada lei as disposições do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 79 da Lei no 9.605/1998. Tendo em vista, portanto, que o habeas corpus pretende o trancamento da ação penal com base em fundamentos passíveis de serem suscitados em resposta à acusação, não é possível examinar o pedido, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser em prejuízo dos pacientes. Nesse sentido vem decidindo esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICADA. 1. Não havendo notícia de que a eminente autoridade judiciária apontada coatora tenha apreciado pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, após a resposta à acusação da defesa do paciente, impossibilita qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Prejudicado se encontra o presente "writ", pois não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista ter sido colocado em liberdade por ordem emanada do colendo STJ. 3. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, prejudicada.” (Acórdão 1209743, 07193353120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. EXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal. 2. No caso concreto, pendente a apresentação de resposta à acusação, e sendo esse o momento oportuno para o exercício do contraditório, é certo que ainda pende no juízo de origem convencimento definitivo quanto à existência ou não de justa causa para a respectiva ação penal, o que inviabiliza de vez o trancamento pretendido. 3. Ordem denegada. (Acórdão 915291, 20150020328597HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO PENDENTE DE DELIBERAÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DO ADVOGADO DO PACIENTE EM SE HABILITAR E APRESENTAR DEFESA ESCRITA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. JULGAMENTO PRÓXIMO. Inviável é conhecer do habeas corpus quanto às questões relativas à nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, porquanto aquela matéria não foi submetida ao crivo do Juízo impetrado e esta encontra-se pendente de deliberação. [...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão 903358, 20150020260619HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210) “HABEAS CORPUS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, INCISOS I E II. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA - ORDEM DENEGADA. Se o impetrante argúi matéria de defesa processual sem carrear para os autos cópia da resposta à acusação onde as questões prejudiciais ou preliminares foram submetidas ao exame do juízo monocrático, bem assim, se não instrui o feito com a decisão em que aqueles temas foram analisados, já não pode o colegiado se manifestar quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ordem denegada”. (Acórdão 538090, 20110020162210HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2011, publicado no DJE: 14/10/2011. Pág.: 132) Em ocasiões anteriores, já me manifestei nesse mesmo sentido, conforme decisões monocráticas proferidas no HC no 0739966-25.2021.8.07.0000, julgado em 15/12/2021, disponibilizado no DJe de 16/12/2021; e HC no 0710449-09.2020.8.07.0000, julgado em 05/05/2020, disponibilizado no DJe de 08/05/2020. Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...] o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018). Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador